Tribunal: TJMT
Processo: 1007758-58.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007758-58.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (APELANTE), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (ADVOGADO), SILAS DE CARVALHO DIAS - CPF: 621.354.221-34 (APELADO), JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM - CPF: 559.269.321-49 (ADVOGADO), JOSE ARILTO SOARES DE MOURA - CPF: 572.335.191-53 (APELADO), MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.308.256/0001-38 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR AFASTADA
- ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ CONFIRMADA – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO – MANOBRA PROIBIDA CONFESSADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS NO AUTOMÓVEL DO AUTOR COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Expostos os motivos de fato e de direito que amparem o pedido de reforma da decisão recorrida, não há violação ao princípio da dialeticidade.

A não comprovação de que o caminhão pertencia à empresa ré ou o seu vínculo com o condutor, não se justifica a sua permanência no polo passivo da demanda.

Quem realiza conversão sem as devidas cautelas e causa danos a outro veículo é responsável pelo acidente.

“Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso
(...)”. (STJ, AgInt nos EDcl. no REsp. 1872866-PR).

Os prejuízos materiais devidamente provados devem ser ressarcidos, com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora a contar do evento danoso, por cuidar de responsabilidade extracontratual.

Não há direito a dano moral se não houve lesão aos direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 4a Vara Cível de Sinop (MT) que extinguiu a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais sem exame do mérito em relação à ré Mário Antonio Esteves & Cia Ltda. – ME, e improcedente quanto aos demais réus, além de condenar o autor/apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita.

O apelante alega que a empresa apelada deve figurar no polo passivo da lide e que no dia do acidente o motorista (José Arilto, apelado) prestava serviços para ela, o que deixa clara a sua responsabilidade.

Aduz que, se o condutor do caminhão não realizasse a conversão proibida e inesperada, ele, apelante, não teria colidido com esse veículo e causado danos em sua caminhonete, conforme provam as fotos e os documentos anexados nos autos.

Busca o provimento do Recurso para que seja reconhecido o dever de todos os réus de arcarem com a indenização pleiteada, além da inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a empresa apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 208429960 - pág. 01 a 22).

Contrarrazões do proprietário do caminhão (Silas de Carvalho Dias) no ID. 208429961 - pág. 01 a 04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade recursal

A orientação do STJ é de que, estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a

intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorre nestes autos, o

Recurso deve ser analisado. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3⁄STJ. APELAÇÃO.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Sodalício é no sentido de que

a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas

não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando

devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção

de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes

autos, o apelo deve ser analisado.

2. No caso em concreto, as razões da apelação impugnam a

sentença prolatada, o que demonstra a intenção de reforma da decisão recorrida.

Portanto, deve ser determinado o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de

que seja apreciado o apelo.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1706935⁄SP, relator ministro Mauro

Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 21-3-2019, DJe

de 28-3-2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA.

PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA AUTORA.

1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a

repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o

conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão

condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da

sentença. (AgRg no Ag 990.643⁄RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY

ANDRIGHI DJ de 23⁄5⁄2008).

2. Manutenção da decisão que conheceu do agravo para dar

provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem a fim

de que se prossiga no julgamento da apelação interposta como entender de

direito.

3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 1186568⁄PE, relator ministro Sérgio Kukina,

Primeira Turma, julgamento em 24-4-2018, DJe de 4-5-2018).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante propôs a Ação de Indenização sob o argumento de que em 19-8-2016 o réu José Arilto Soares de Moura trafegava à sua frente na Rodovia MT 140 quando realizou manobra indevida de conversão à esquerda, e colidiu com o seu veículo.

Acrescenta que o caminhão pertence ao outro réu, Silas de Carvalho Dias, que prestava serviços à empresa ré, Mario Antonio Esteves & Cia Ltda., por isso todos têm culpa e respondem pelo ocorrido.

Pleiteia reparação pelos prejuízos materiais com o conserto da caminhonete e aluguel de outro automóvel, bem como pelos danos morais que sofreu.

O Boletim de Ocorrência policial está assim redigido:

“Segundo o relato do condutor do V-I (M. Benz) o mesmo trafegava na MT 140, sentido Sinop/Santa Carmem,
quando errou a entrada para adentrar ao bairro Residencial Panamby, adentrando pelo lado contrário, onde só poderia entrar quem estaria vindo da cidade de Santa Carmem/Sinop. Afirmando que percebeu que atrás de seu veículo bem longe vinha o V-II
(F250), sendo assim ligou o pisca para adentrar a esquerda do referido bairro por acreditar que daria tempo, quando o V-II que vinha muito rápido abalroou na lateral do seu veículo, não percebendo mais nada apenas ouvindo a pancada. Segundo relato do V-II (F-250) o mesmo estava trafegando na MT-140 sentido Sinop/Santa Carmem com velocidade aproximada de 70 Km/h, sendo que o V-I (M. Benz) trafegava aproximadamente de 150 a 200 metros a sua frente,
onde inesperadamente fez conversão a esquerda pela via de entrada de contra mão de direção, local este proibido para entrar por quem estava trafegando no sentido do V-I,
ocupando a via toda, sendo que ao perceber que iria se envolver no acidente realizou a frenagem tendo arrasto de pneus por aproximadamente 30 metros, não sendo possível evitar o abalroamento pois o V-I cruzou a sua frente (pista) por completo. A GUPM esteve no local, onde constatou através de sinalização horizontal, que neste local existe faixa contínua de cor amarela para ambos os lados, sendo feio uma medida de aproximadamente 40 passos de arrasto de pneus por parte do V-II (F-250).” (ID. 14565196).

Realizada audiência de instrução e julgamento, a testemunha do autor/apelante
Thiago Lopes da Silva
declarou que trabalhava para ele naquela ocasião e que presenciou o acidente, pois estava na caminhonete;
que se deslocavam para Santa Carmem (MT) quando o caminhão que estava à frente fez a conversão para a esquerda e causou a colisão.
Questionado sobre o motivo por que o autor não saiu da pista pela direita, disse que foi em razão de haver ali uma valeta (IDs. 71166882/71148276).

Jeferson Paraíba
afirmou ter alugado um automóvel para o autor em 2016 porque o dele teria sofrido avarias no acidente; que não emitiu nota fiscal porque não possui empresa de locação de veículos, mas tinha um disponível (IDs. 71166882/71148276).

Alex Cícero dos Santos
declarou ter feito serviço de funilaria no automóvel do autor por aproximadamente R$50.000,00, concluído depois de quase um ano (IDs. 71166882/71148276).

O depoimento pessoal do
responsável pela empresa ré
declarou que Silas, apesar de lhe prestar serviços eventualmente, não o fez no mês do acidente. Questionado se a quebra do seu sigilo bancário revelaria transações com Silas, respondeu que sim, em virtude dos serviços esporádicos. E mais, que a empresa tem veículos próprios, com caracterização e adesivos com sua logomarca (IDs. 71166882/71148276).

Por sua vez, o réu
Silas
declarou que prestou serviços para a empresa ré, e que, no entanto, no dia do acidente o caminhão estava a caminho de uma madeireira, sem relação alguma com o transporte de gado; que a empresa ré tinha frota própria e só colocou a placa com o nome da empresa no seu veículo para ajudar na divulgação, já que são conhecidos de longa data, mas sem nenhum vínculo (IDs. 71166882 e 71148276).

Auridam Souza Costa
, motorista da empresa apelante desde 2016, disse que o caminhão de Silas prestava serviços esporádicos ali, pois a apelada tinha frota própria, devidamente identificada; discorreu sobre a documentação necessária para o transporte de gado; no que concerne à
placa da empresa do apelado Mário no caminhão de Silas, afirmou que o intuito era somente fazer propaganda da empresa
(IDs. 71166882 e 71148276).

A testemunha
Vagner Dias
declarou que trabalha naquela empresa desde 2016, a qual possui veículos próprios para o transporte de gado, mas eventualmente são contratados prestadores de serviço, como aconteceu com o apelado Silas (IDs. 71166882 e 71148276).

Fernando da Costa Lima
disse que passou a trabalhar na empresa após o acidente, em 2018, como auxiliar de escritório, e esclareceu como é o trâmite para emissão dos documentos fiscais de transporte de gado (IDs. 71166882 e 71148276).

Diante dos fatos narrados, dos depoimentos das partes e das testemunhas,
cumpre analisar o argumento do apelante, de legitimidade passiva da empresa ré.

As fotos anexadas na inicial mostram que na frente do caminhão Mercedez Benz havia uma placa com o nome ”Mário Esteves”.

Conforme já consignado, os réus declararam que o condutor do veículo prestava serviços de forma esporádica para a apelada, sem vínculo empregatício, mas a testemunha Auridam Souza Costa afirmou que a placa no caminhão tinha a finalidade de divulgação da empresa.

Determinada a apresentação dos documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE emitidos pela SEFAZ em nome da Mário Antonio Esteves & CIA Ltda. - ME, de março a agosto de 2016, bem como as Guias de Recolhimento do FGTS, Informações à Previdência Social e RAIS, correspondentes ao mesmo período, a ré anexou apenas estas últimas, sob a justificativa de impossibilidade de obter os demais diante do tempo decorrido.

Além disso, a SEFAZ informou que não foram localizados os registros de Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) relativos à placa LXR-8728 (ID. 116665615 do processo em 1a instância).

Logo, não comprovado que o caminhão pertencia à empresa apelada, tampouco o vínculo desta com o condutor do automóvel,
não há motivo algum para sua permanência no polo passivo da Ação. Posto isso, a sentença deve ser mantida nessa parte.

As fotos e o Boletim de Ocorrência com o relato do condutor do caminhão revelam com clareza que ele foi o responsável pelo acidente, visto que, se não tivesse feito a conversão proibida e inesperada, o apelante não teria colidido.

E mais, o caminhão ficou na transversal da pista e, embora não a tenha ocupado totalmente, o autor, apesar de tentar, não conseguiu frear ou desviar a tempo de evitar a batida.

Os artigos

34

e 35 do

CTB preceituam o seguinte:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35.
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos
”.

Como visto, quem realiza conversão sem as devidas cautelas responde pelos danos causados ao outro.

O réu José Arilto Soares de Moura confessou a manobra proibida, perigosa e imprudente; assim, é responsável, juntamente com o proprietário do caminhão, Silas de Carvalho Dias, pelos prejuízos provocados no automóvel do autor, visto que o
empregador responde objetiva e solidariamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (artigos

932
,

III
, e

933, do Código Civil de 2002
).

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3.
"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso,
uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido
”.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp. 1872866 PR 2020/0103765-7, julgamento em 20-6-2022, Quarta Turma, DJe de 24-6-2022).

Sobre os danos materiais, o autor/apelante juntou 04 orçamentos para conserto do seu veículo (R$52.000,00, R$54.298,30, R$59.770,00 e R$93.699,44), e optou pelo menor - R$52.000,00.

No tocante ao aluguel de 12 meses do Fiat Strada, pagou R$2.000,00 mensais, num total de R$24.000,00, conforme recibos em anexo, depoimento de quem alugou o veículo para o autor e do funileiro que fez o serviço.

Por consequência, os apelados devem arcar com os prejuízos materiais, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde o evento danoso.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno não provido
”.

(STJ, AgInt no AREsp. 846923 RJ 2016/0012060-3, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 9-8-2016, Quarta Turma, DJe de 16-8-2016).

Por outro lado, não está demonstrada a violação aos direitos de personalidade para autorizar a reparação por danos morais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para condenar os apelados José Arilto Soares de Moura e Silas de Carvalho Dias a pagarem ao apelante os prejuízos materiais comprovados (R$52.000,00 e R$24.000,00), com incidência de correção monetária a partir da data do desembolso e juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024